Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726316-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Faculto à parte agravante se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 41458812 e documentos que a acompanham. Intime-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator